Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35849125, a Contadoria Judicial colacionou os cálculos de CARLOS ALBERTO BARBOSA (SUCESSORES), EZIDIO SÉRGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INÁCIA MARIA DE MEDEIROS, MARCOS ANTÔNIO DE BRITO BRASIL (SUCESSORES), RONALD FREITAS ALVES e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO, além dos honorários da execução. O DF nada disse sobre os cálculos (ID: 36758597). O SINDIRETA anuiu com os valores e pugnou pela expedição dos requisitórios. Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 35849125. Expeçam-se precatórios em favor de EZIDIO SÉRGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INÁCIA MARIA DE MEDEIROS, RONALD FREITAS ALVES e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores de CARLOS ALBERTO BARBOSA e MARCOS ANTÔNIO DE BRITO BRASIL, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 28 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador